Tribunal: TJDFT
Processo: 0717563-31.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INCABÍVEL. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. DOLO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Caso conste nos autos depoimento da vítima, que possui especial relevância em crimes de violência doméstica, respaldado pelo exame de corpo de delito, inviável a absolvição com base na insuficiência probatória.

2. Se da conduta perpetrada pelo réu é capaz de se extrair ao menos a presença de dolo eventual, inviável a absolvição do réu com base na atipicidade da conduta.

3. Recurso conhecido e não provido.